Tribunal: TJDFT
Processo: 0703041-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703041-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. I. N. L. G. AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RAVI IRAN NUNES LINS GUILHERME, menor impúbere, representado por sua genitora, CAROLINA GABRIELLE NUNES LINS, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0700088-26.2022.8.07.0011, na qual revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 113336678 dos autos de origem): “Considerando os documentos apresentados pelo réu REVOGO OS EFEITOS DA TUTELA de urgência deferida na decisão de ID n. 112421966. Manifeste-se a parte autora acerca da litispendência no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que nos autos de n. 0704636-31.2021.8.07.0011, as partes, a causa de pedir e pedidos são idênticos, sendo que aquele foi ajuizado anteriormente, e teve deferido efeito suspensivo ao recurso interposto pela parte requerida para suspender a decisão que determinou a internação do menor. Após, ao MP. À Secretaria: Associem-se os presentes autos aos de n. 0704636-34.2021.8.07.0011.” Inconformado, o autor recorre. Aduz que não há litispendência, posto que a causa de pedir seria diversa, em razão do motivo da recurso do plano de saúde para autorizar a internação do agravante em leito de UTI. Assevera que nos autos n. 0704636-31.2021.8.07.00 11 o pedido de internação ocorreu de 10/11/2021 a 28/11/2021, em razão do relatório médico de 09/11/2021, decorrente de doença do trato urinário, e a cobertura do plano fora recusado ao argumento de que se tratava de doença preexistente. Aduz que no presente caso, trata-se de relatório médico diverso, em uma segunda internação que ocorreu de 09/01/2022 a 17/01/2022, em razão de problemas respiratórios, e a recusa do plano de saúde fora sob a justificativa de não cumprimento da carência. Defende a tese de que “a decisão merece reforma para que seja determinada a repristinação dos efeitos da decisão concessiva da tutela de urgência, para que o plano arque integralmente com todos os gastos inerentes à internação de seu beneficiário.” Ao final pleiteia, liminarmente, que seja deferida a tutela de urgência recursal, “com a finalidade de determinar que a agravada arque com todos os custos da internação do paciente, incluindo tratamentos indispensáveis ao reestabelecimento da saúde, durante o período de internação no Hospital – 09/01/2022 a 17/01/2022”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça concedida na primeira instância. É o breve relatório. Decido. Como relatado, o recorrente é autor no processo de origem, no qual obteve inicialmente êxito no pedido liminar, mas sobreveio a r. decisão agravada que, a par de documentos acostados pelo réu, revogou a tutela de urgência, assim como determinou que o agravante se manifestasse quanto a possível litispendência. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em que pese não se afastar eventual probabilidade de provimento do recurso, no presente feito e no atual momento processual incipiente, não verifico perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha o deferimento do pedido liminar. Como se depreende dos autos de origem e também das próprias razões recursais, a internação do infante/agravante em leito de UTI terminou em 17/01/2022, portanto, o que subsiste diz respeito, dentre outras, a questões afetas a obrigação financeira por esse atendimento médico/hospitalar. Outrossim, ainda não há decisão a quo quanto a litispendência, portanto, eventual exame da questão, neste momento, importaria em indesejada supressão de instância. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar, seu indeferimento é medida que se impõe, remetendo-se, por conseguinte, o exame do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se também a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator